Tribunal: TJMT
Processo: 0001147-65.1999.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001147-65.1999.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEVI JOSE DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEIDE RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001147-65.1999.8.11.0050

APELANTE: LEVI JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA DISSIMULAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO NÃO IDENTIFICADO – PROVAS QUE LEGITIMAM A QUALIFICADORA RECONHECIDA – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – ELEMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Havendo lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora de dissimulação, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.

“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela” (TJMT, AP nº 75444/2013).”
(TJMT, N.U 0000035-04.2011.8.11.0030, Primeira Câmara Criminal, 11/07/2022)

A negativação inidônea de circunstâncias judiciais justifica a redução da pena basilar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001147-65.1999.8.11.0050

APELANTE: LEVI JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEVI JOSE DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado pela dissimulação, à pena de 14 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado – art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

A Defesa almeja a anulação do julgamento, argumentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, porque: 1) não há comprovação de que o crime foi cometido mediante dissimulação, razão pela qual a qualificadora não poderia ter sido reconhecida; 2)
“o apelante agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em prévia discussão”
.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, porquanto as circunstâncias judiciais foram negativadas sem fundamentação idônea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001147-65.1999.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 12 de outubro do corrente ano, por volta das 20:20 horas, na rua Dorvalino Minosso, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, no vizinho município de Campo Novo do Parecis, MT, nesta Comarca, o denunciado, munido de uma faca descrita no atuo de apreensão de fls. 19, desferiu vários (oito) golpes na vítima Neide Rodrigues da Silva, sua companheira com quem tinha um filho de apenas quatro anos de idade, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito (Exame necroscópico) de fls. 21.

Consta da peça informativa que dá sustentação a esta que, dias antes do crime o acusado telefonou para a vítima da cidade de Toledo-PR, onde reside atualmente, dizendo que queria visitar o filho do casal no dia das crianças.

Tendo a vítima autorizado o acusado a visitar o filho veio este até Campo Novo do Parecis, MT, e ao chegar desentendeu-se com o sogro. Inconformado, minutos antes do crime, LEVI após pegar o presente que comprara pra o filho, um carrinho de plástico, a pilha imitando viatura policial (doc. Fls. 33), dirigiu-se até a casa de sua ex-companheira e em lá chegando, após ter ela aberto a porta, LEVI, fazendo uso de uma faca Tramontina que trazia junto ao presente, partiu para cima da vítima golpeando-a por mais de oito vezes.

Mortalmente ferida, a vítima correu para a casa do irmão que mora a uns 15 metros de onde aconteceu a tragédia sendo certo que o acusado ainda a acompanhou par dar-lhe mais golpes e no trajeto ameaçou também de morte o irmão da vítima que veio em seu socorro.

Após ter matado a indefesa vítima, insatisfeito, LEVI, ainda com as mãos sujas de sangue, saiu a procura de seu sogro para executá-lo mas, percebendo a presença de policiais, fugiu da cidade (...).”

Não obstante a irresignação do apelante, após analisar detidamente os elementos angariados ao caderno processual, concluo que a pretendida nulidade do julgamento não merece ser acolhida, porquanto a inexistência da qualificadora da dissimulação e a ocorrência do homicídio privilegiado, sustentadas pela Defesa, não são as únicas conclusões derivadas das interpretações probatórias.

O Exame de Necropsia e o Mapa Topográfico para Localização de Lesões apontam que a vítima foi atingida por oito golpes de faca, nas seguintes regiões: a) torácica [1]; b) terço superior do antebraço [1]; c) supraclavicular [1]; d) costas [5].

Interrogado na delegacia, o apelante afirmou que:

“(...) na quinta-feira passada o conduzido ligou para Neide para saber como estava seu filho, e disse a mesma que queria vir a Campo Novo para passar o dia das crianças com o mesmo e também conversar com Neide; e a mesmas disse para o conduzido vir, porém, era para evitar encontrar com o seu pai (...); chegou na terça-feira próxima passada e foi até a casa da vítima para ver o seu filho e quando lá chegou seu ex-sogro já disse que ‘havia chegado a mundiça e desgraça’; e daí discutiram um pouco e seu sogro ameaçou lhe matar com pau; e que na data de ontem,
por volta das 19h30 o conduzido foi até a casa do vizinho onde estava guardada a sua bolsa e um presente para dar a seu filho; pegou o presente e foi até a residência de sua ex-esposa e levando o presente para seu filho Cleiton; lá chegando, Neide não queria deixar o conduzido entrar na casa
, dizendo para o conduzido que enfiasse o brinquedo na bunda;
após alguns minutos o conduzido convenceu Neide a deixar o mesmo entrar e entregar o brinquedo ao filho, em homenagem ao dia das crianças
; adentrou àquela casa e começou a brincar com o filho;
daí Neide começou a dizer para o mesmo sair para fora, dando um empurrão no mesmo, o qual bateu com as costas na porta
; Neide fez menção em ir até um balde para pegar uma faca;
daí o conduzido, que já estava portando uma peixeira na cinta,
disse a Neide para usar aquela e...,
quando Neide colocou a mão na cintura do conduzido e sentiu a faca começou a gritar; momento em que o conduzido sacou de sua faca e lembra que deu quatro golpes de faca na mesma; deixou a mesma sair correndo para ir até a casa de seu irmão
(...), depois o interrogado foragiu; (...) o causador do desentendimento era seu sogro ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, daí retornou ainda com a faca suja de sangue ”

Na primeira fase do Júri
–
judicium accusatione
–, foram inquiridos Valdir Rodrigues da Silva, Dirce Eduardo Ramalho da Silva e Antônio Rodrigues da Silva, como também interrogado o réu.

Nessa oportunidade, o apelante confessou o crime, detalhando que:

“(...)
são verdadeiros as alegações constantes na denúncia
, que tinha problemas de relacionamento no casamento, com várias interferências dos familiares da vítima, que constantemente lhe ameaçava de morte, que o clima ficou insuportável, chegando ao ponte se separar e ir morar no Paraná, que a vítima lhe telefonou dia 04/10 para que viesse acertar a questão da divisão dos bens, valor da pensão e participar do batizado de seu filho dia 22/10/95, que veio para essa finalidade, porém foi mal recebido por ela e seus familiares, onde o clima foi ficando violento e insuportável, levando-o a um estresse insuportável,
até que na quinta-feira anterior ao crime foi até um mercado na cidade e comprou uma faca grande
, para se defender;
que no dia, depois de ter sido despejado de seu barraco de lona montado no terreno
, foi até a casa de seu vizinho perguntar se havia entregado um brinquedo para seu filho, que trouxera do Paraná, onde lhe informaram que o brinquedo ainda estava no interior de sua bolsa,
que armado,

pegou o brinquedo e foi até a casa para entregá-lo ao seu filho, que chegando lá a vítima não quis abrir a porta, que insistiu, dizendo que queria apenas entregar o brinquedo ao seu filho, ela insistiu em não abrir a porta, então seu filho pediu para a mãe que o deixasse pegar o brinquedinho, então ela abriu a porta, onde entrou, entregou o brinquedo para o menino

e começou a brincar, que a vítima disse que queria que ele saísse, só que não aceitou e continuou brincando com o menino por mais um tempinho, que a vítima empurrou a sua testa fazendo com que caísse sentado no chão e nervoso levantou-se para discutir
quando a porta se fechou, que nesse momento o pai da vítima chegou no local lhe ameaçando, que encostou-se

(digitalização cortada)
.......... facadas na vítima só que não lembra o local em que pegou. Que ela saiu correndo para pedir socorro na casa de seu irmão
, que fica uns quinze metros do local onde ela foi alvejada. Que ao sair, o irmão da vítima vinha ao seu encontro, então esse lhe disse: ‘tá louco, Levi’; então respondeu: você tem quatro filhos para criar, se tentar alguma coisa pode acontecer com você o que aconteceu com a vítima. Que o irmão da vítima saiu correndo (...).”

Anoto que, após a audiência de instrução da primeira fase do Júri [em 1995], o réu fugiu da cadeia pública onde estava preso [em 17.5.1996], não sendo mais encontrado.

O genitor da vítima, Antônio Rodrigues da Silva, relatou que, no dia anterior aos fatos, estava na residência da sua filha quando o réu chegou ao local, oportunidade em que eles [Antônio e o réu] tiveram um breve desentendimento por conta do seu neto [e filho do acusado]. Disse ainda ter presenciado o réu pedindo à vítima para reatarem o relacionamento amoroso, tendo ela se recusado. Descreveu que, no dia seguinte [data do crime], a vítima, logo após o almoço, foi à delegacia comunicar a tentativa de reconciliação do réu, quando então os policiais foram
“ao local e, lá chegando, encontraram Levi que acabara de construir uma barraca”
, a qual foi desmanchada pelos agentes públicos. Relatou que, embora não tenha presenciado o crime, soube que a vítima, ao retornar para casa no período noturno, foi assassinada pelo apelante na presença do filho. Por fim, ressaltou acreditar que a motivação do crime foi
“pelo fato de a vítima não querer mais viver com o acusado”
:

“(...) no dia anterior aos fatos narrados na denúncia, o réu chegou do Paraná e procurou a vítima, a qual não estava em casa, pois trabalhava (...); quando retornava à noite para a sua residência (...); à
noite entrou o réu no interior da residência da vítima, pedindo para ela ficar com ele (...), para morar juntos novamente, tendo a vítima se recusado (...). A vítima, já no dia dos fatos, passou na delegacia e comunicou o fato do acusado querer morar com ela novamente. A polícia foi até o local e lá chegando encontrou Levi que acabara de colocar uma lona sobre uns pedaços de pau, fazendo uma barraca, a Polícia desmanchou a barraca
e o réu disse que apenas queria ver o filho e que não queria fazer mal a ninguém (...); a vítima chegou com seu filho quando foi surpreendida pelo acusado, que entraram na residência; o declarante não sabe como se deu o crime dentro da residência; quando chegou ao local, sua filha já estava sem vida (...);
o acusado agiu dessa forma apenas pelo fato de a vítima não querer mais viver com o acusado (...); ninguém impediu o acusado de ver o filho
, no entanto, a vítima tinha medo do acusado pegar o filho e levar embora (...); o acusado não era carinhoso com o filho (...).”

A cunhada da vítima [eram vizinhas], Dirce Eduardo Ramalho da Silva, declarou que:

“(...) ouviram barulhos vindo da casa de Neide Rodrigues da Silva, barulhos esse dava a impressão de uma luta. O marido da depoente (irmão da depoente) disse à mesma que podia ser Levi agredindo a Neide. (...)
Quando o marido da depoente abriu a porta de sua residência e deu doze passos a vítima conseguiu abrir a porta de sua casa e veio em direção da casa da depoente. Nesse momento o réu de posse de uma faca ameaçou o marido da depoente e ato contínuo correu para o mato
. A vítima morreu dentro da casa da depoente. (...); a casa da depoente fica mais ou menos cinco metros da casa da vítima. O réu, quando encontrou o marido da depoente logo após desferir os golpes na vítima, disse: ‘não vem não Valdir que eu faço com você também’ (...).
Informa a depoente que segundo o filho do casal, o menor de nome Cleiton que a época contava com quatro anos de idade, momentos antes do réu assassinar a vítima, esteve na companhia do mesmo pois seu pai lhe deu de presente um carrinho e tentava fazer o mesmo funcionar, isso no interior da casa da vítima. O menor informou ainda que estava com seu pai abaixado, tentando fazer funcionar o carrinho, quando a vítima foi chamada pelo réu da seguinte forma: ‘amor, vem ver o carrinho que eu dei para o Cleiton como é bonito’. A vítima, ainda segundo o menor, abaixou-se na posição pensador, momento em que levou a primeira facada. A vítima levantou-se e o acusado continuou a esfaqueá-la
.”

O irmão da vítima, Valdir Rodrigues da Silva, narrou que:

“(...) escutou ‘um pisado forte’ vindo do assoalho da casa da vítima. Nesse instante saiu para ver o que estava acontecendo e encontrou a uns cinco metros de sua casa a vítima, ensanguentada, a qual passou pelo declarante e entrou na residência deste. Logo depois (...) o acusado saiu de dentro da casa da vítima, portanto uma faca e disse ao declarante ‘não vem não’ (...). Afirma que nenhum membro da família proibia o acusado de ver seu filho (...).”

No tocante à qualificadora, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido mediante dissimulação, o que dificultou a defesa da vítima, respondendo ao seguinte quesito:

“O homicídio se deu mediante dissimulação (consistente na entrega de um presente ao filho do casal por ocasião da visita), o que dificultou a defesa da vítima?”

Como visto, o apelante matou sua ex-companheira, Neide Rodrigues da Silva, com 8 golpes de faca,
localizados, em sua maioria, nas costas
[5 deles].

O conjunto probatório demonstra que o casal teria se separado há, aproximadamente, 4 meses, e com o pretexto de entregar um brinquedo ao filho, o apelante pediu autorização para entrar na residência da sua ex-companheira.

Estando dentro da residência, o réu sacou de uma faca [tipo “peixeira”],
que já trazia à sua cintura
, e desferiu os golpes na vítima, a qual, em fuga, tentou alcançar a residência vizinha [do seu irmão], porém, desfaleceu antes que pudesse ser socorrida.

Como se extrai das próprias palavras do apelante, ele somente conseguiu autorização para entrar na residência da vítima porque disse a ela que queria entregar um brinquedo ao filho. No entanto,
lá ingressou já portando a faca na cintura
sem que a vítima soubesse.

Nesse quadro, a dinâmica do crime revela a dissimulação, o que dificultou a defesa da ofendida, sobretudo ao se considerar que o réu, como dito, foi à residência dela já portando uma faca em sua cintura – ou seja, já se dirigiu ao imóvel com intenção de matá-la –, sem olvidar que os golpes foram desferidos, em sua maioria, nas costas.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
“dissimular é ocultar a verdadeira intenção, agindo com hipocrisia. Neste caso, o agressor, fingindo amizade ou carinho, aproxima-se da vítima com a meta de matá-la. [...] deixa a lei penal bem claro que o objetivo desta qualificadora [inciso IV] é punir mais severamente o agente que, covardemente, mata o ofendido. Traindo-o, emboscando-o ou ocultando suas verdadeiras intenções, está prejudicando ou impedindo qualquer reação de sua parte, que se torna presa fácil”
(Código Penal Comentado, 15ª edição, p. 738).

Rogério Grecco também leciona que
“dissimular tem o significado de ocultar a intenção homicida, fazendo-se passar por amigo, conselheiro, enfim, dando falsas mostras de amizade, a fim de facilitar o cometimento do delito”
(Código Penal Comentado, 10ª edição, pág. 333).

Nesse contexto,

não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando há elementos no arcabouço probatório capazes de respaldar a decisão dos jurados quanto à autoria do réu e à utilização de dissimulação por parte dele quando da execução do delito.

Nesse sentido são os seguintes acórdãos deste Tribunal:

“A qualificadora da dissimulação, quando reconhecida pelos jurados, somente poderá ser excluída quando estiver flagrantemente dissociada dos elementos contidos nos autos.”
(TJMT, AP 0003198-67.2017.8.11.0034, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 15/06/2020)

“As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o decisum por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal,
acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes, no sentido de reconhecer a incidência das qualificadoras do homicídio
pelo motivo torpe,
dissimulação
e meio cruel,
em relação ao sentenciado, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos
(art. 5°, XXXVIII, da Constituição Federal).”
(N.U 0000093-45.2009.8.11.0040, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 26/11/2015)

Noutro giro,
o Conselho de Sentença não reconheceu o homicídio privilegiado, respondendo ao seguinte quesito:

“O acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provação da vítima, consistente em prévia discussão e embraço a visitação do filho do casal?”

Como é cediço, para que haja o reconhecimento do homicídio emocional (CP, art. 121, segunda parte do §1º), mostra-se imprescindível a presença de quatro requisitos, quais sejam: a) estado de violenta emoção; b) que a violenta emoção domine o agente; c) que haja uma injusta provocação da vítima; e d) que a reação do homicida seja imediata, ou seja, logo após a injusta provocação do ofendido.

Sobre a violenta emoção,
“Nelson Hungria já advertia se tratar de forte perturbação da afetividade, acompanhada de aceleração do ritmo cardíaco, maior irrigação cerebral, tremores, sudorese, dentre outros efeitos decorrentes do abalo psíquico/orgânico do agente”
(TJMG, AP nº 1.0637.15.007943-1/001, Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, 06/10/2017), de modo que o privilégio em questão é incompatível com a frieza, com a ação de natureza calculada e com o agir de caso pensado.

Rogério Sanches também destaca que o privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. p. 240).

Assim, para a configuração da figura privilegiada, é necessário que a violenta emoção domine o agente logo após a injusta provocação da vítima, devendo a reação, portanto, ser imediata.

Na hipótese, analisando o conjunto probatório, deparo-me com elementos de convicção aptos a atestar ter o réu agido de maneira fria e premeditada [quando vai à residência da ofendida já munido com a arma do crime], inclusive dificultando a defesa, propelido sem qualquer injusta provocação por parte dela.

Não há como afirmar que o réu se encontrava sob o domínio de violenta emoção, pelo contrário, o arcabouço probatório aponta, como dito, a frieza e o calculismo com que agiu ele nos momentos que antecederam o homicídio.

Além de ser incontroverso o fato de o apelante ter ido ao local do crime já com uma “peixeira” na cintura, os vizinhos – irmão e cunhada da vítima [Valdir e Dirce] – revelaram que o filho do casal, que a tudo presenciou, teria lhes confidenciado [logo após os fatos] que ele
“estava com seu pai abaixado, tentando fazer funcionar o carrinho, quando a vítima foi chamada pelo réu da seguinte forma: ‘amor, vem ver o carrinho que eu dei para o Cleiton’”
, quando então, ao se abaixar, a vítima
“levou a primeira facada”
, e
“levantou-se e o acusado continuou a esfaqueá-la”
.

Não bastasse, há provas nos autos – mais precisamente o depoimento judicial do genitor da vítima, o sr. Antônio – atestando também que a ação homicida do apelante foi propelida pelo fato de a ofendida, além de não desejar reatar o relacionamento amoroso, ter noticiado na delegacia [no dia crime, no período vespertino] sobre a insistência do réu de querer voltar a morar na casa dela, o que, inclusive, ocasionou o seu “despejo” pelos policiais militares [que desmancharam a barraca que ele havia levantado no quintal].

Essa conduta da vítima jamais poderia ser rotulada como “injusta provocação”, porquanto constitui direito de todo cidadão que se sente ameaçado ou intimidado por outrem socorrer-se junto às autoridades competentes e buscar a tutela cabível através das vias estatais e da segurança pública.

De mais a mais, ainda que o réu tenha afirmado [na delegacia e em juízo] que teve uma breve discussão com a vítima pouco antes do crime – após a mesma pedir que ele fosse embora, além empurrá-lo –, é possível presumir que os jurados não acolheram a versão apresentada pela Defesa quanto à figura privilegiada, por considerarem que a alegada agressão verbal e/ou física
não
foi intensa, mas leviana.

A conduta antecedente da ofendida [descrita pelo réu] de empurrá-lo – durante leve discussão motivada porque ele não queria ir embora da residência dela – também não pode ser classificada como “injusta provação” apta de causar no réu
“intenso choque emocional”
,

anulando
“sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. p. 240).

Nesse contexto, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Colaciono os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“A conduta antecedente do ofendido de desferir único soco no rosto do apelante durante discussão iniciada por este não evidencia, por si só, que a ação sob domínio de violenta emoção, notadamente por se tratar de elemento que demanda análise eminentemente subjetiva, por se revelar uma abstração do dolo do agente (TJAM, AP N.U 0001554-65.2012.8.04.0000).”

(N.U 0002232-77.2018.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 06/12/2022)

“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela” (TJMT, AP nº 75444/2013).”
(N.U 0000035-04.2011.8.11.0030, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 11/07/2022)

Quanto à pena-base, o Juiz-Presidente fixou-a em 17 anos e 1 mês de reclusão, ao negativar a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito – 1 ano e 3 meses para cada vetorial –, assim fundamentando:

“Culpabilidade – é exacerbada, em razão do réu ter desferido pelo cinco golpes de faca na vítima.

(...)

Motivos do crime: - A motivação do crime foi a discussão entre o réu a vítima sobre a visitação do filho do casal, contudo tal motivo é banal;

Circunstâncias: - Reprováveis em razão do fato ter ocorrido na presença do filho da vítima;

Consequências: - a consequência foi o resultado morte da vítima que é irreversível (...).”

A multiplicidade de golpes sofridos pela vítima são circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta do agente, autorizando a negativação da culpabilidade, consoante julgado do STJ:

“A prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada em três golpes de faca, constitui fundamento apto à exasperação da pena-base pela culpabilidade por denotar maior reprovabilidade da conduta.”
(AgRg no REsp n. 1.721.912/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 21/6/2019.)

Os motivos do crime devem ser afastados, porquanto a motivação apontada pelo juiz singular não foi reconhecida pelos jurados.

A prática do homicídio na presença do filho menor da vítima permite a depreciação das circunstâncias do delito, segundo premissa do STJ:

“A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença (...) de seus filhos menores.”
(AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 13/10/2021)

A morte da vítima é inerente ao tipo penal, não podendo ser empregada para negativar as consequências do crime, conforme orientação do STJ:

“A alegação de que 'as consequências extra-penais são graves, pois a vida é o bem jurídico de maior importância protegido pelo Direito Penal' não justifica a elevação da pena-base, porque diz respeito a elemento inerente ao próprio tipo penal violado, que serviria para qualquer delito de homicídio abstratamente considerado" (HC n. 261.544/ES, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/8/2014, DJe 26/8/2014).”
(AgRg no REsp n. 1.849.471/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 25/5/2020)

Logo, afastando duas circunstâncias judiciais, como também considerando os parâmetros estabelecidos pelo juiz singular, reduzo a pena-base para 14 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, razão pela qual fixo a pena provisória em 12 anos e 1 meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a reprimenda definitiva em 12 anos e 1 meses de reclusão, em regime fechado.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para reduzir a pena do apelante
LEVI JOSE DOS SANTOS
para 12 anos e 1 meses de reclusão, em regime fechado, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023